Tribunal: TJDFT
Processo: 0009701-45.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Criminal do Gama que a condenou pela prática do crime de desobediência (art. 330, do CP) à pena de 15 dias de detenção e 10 dias multa, sendo cada dia multa fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA. Requer a reforma da sentença para absolvição alegando de ausência de dolo, insuficiência de provas de materialidade e autoria, bem como subsidiariedade do crime de desobediência, que a seu sentir, deve ser aplicado quando não existir sanção administrativa específica ou ressalva expressa de sua aplicação cumulativa.
2. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo auto de infração n 5.721/2016, emitido em 23 de setembro de 2016, subscrito pela ré e pelo agente público encarregado da fiscalização (Id 16427642, p. 9), que constatou o funcionamento do estabelecimento após interdição determinada pelo termo de interdição n 5706/2016, emitido em 20 de setembro de 2016 (Id 16427619, p. 19/20).
3. A alegação de que permaneceu com a clínica aberta para promover seu próprio sustento e de sua família, bem como conseguir consertar os problemas detectados na fiscalização não caracteriza estado de necessidade, como equivocadamente alega a apelante. Por evidente inexistência de interesses lícitos em conflito.
4. O dolo está caracterizado pela vontade consciente da apelante, que é proprietária do estabelecimento, de não atender a ordem emanada de funcionário público, já que tinha pleno conhecimento da ordem de interdição (de todo o estabelecimento), e mesmo assim permaneceu em funcionamento.
5. A aplicação de sanção administrativa não exclui a incursão da apelante na conduta tipificada no art. 330 do Código Penal, tendo em vista a independência das esferas e a expressa previsão no art. 39 Lei Distrital 5.547/15 de cumulação de sanções administrativas nas situações de descumprimento de ordem de interdição com o crime de desobediência.
6. Desse modo, não há dúvida de que a apelante desobedeceu de forma consciente a ordem legal de interdição emitida por agente publico, impondo-se a condenação pelo crime de desobediência.
7. Precedente: Acórdão 1097116, 20150910037640APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 1203/1204,partes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Vanderlino Mendes Silva.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.